Tribunal: CARF
Processo: 16692.720059/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720059/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto na súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720059/2013-30
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-66.070, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
31030.71372.140612.1.2.03-0571 (fls. 03 a 06) referente a saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 12.934.141,67 do exercício de 2011, ano-calendário de
2010.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança visando que a autoridade
administrativa procedesse à análise, dentre outros, do pedido de restituição no
31030.71372.140612.1.2.03-0571, e a liminar foi concedida (fls. 01 a 11).
Assim, por meio do despacho decisório de fls. 119 a 126, a análise foi efetuada
pela autoridade administrativa e o direito creditório foi reconhecido em parte, no
valor de R$ 3.331.703,87, sob o fundamento de que as compensações das
estimativas mensais de CSLL cujas Dcomps foram consideradas não
homologadas, não gozam de certeza e liquidez, e dessa forma não podem compor
o saldo negativo do exercício. O quadro a seguir, constante do despacho
decisório, resume os valores confirmados:

Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada deste despacho decisório em 05/10/2013 (comprovante às fls. 128), a
interessada apresentou em 21/10/2013 a manifestação de inconformidade de fls.
132 a 141, acompanhada dos documentos de fls. 142 a 155, onde alega, em
síntese:
[...]
Com a devida vênia, o despacho decisório ora hostilizado encontra-se eivado de
ilegalidade, posto que a ausência de despacho decisório ou de decisão definitiva
no processo administrativo que controla a compensação das estimativas não
possui o condão de reduzir o montante do Saldo Negativo cuja restituição é
pleiteada, conforme demonstraremos cabalmente abaixo.
Segundo dispõe o art. 74, §11°, da lei 9.430/96, a apresentação de manifestação
de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso III do CTN, bem como segue o rito processual do Decreto
70.235/72, vejamos:
"Lei 9.430/96
Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso ill do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
A norma supracitada expressa em sua literalidade que a apresentação da
manifestação de inconformidade deve seguir o rito processual do Decreto
70.235/72, o qual, em seu artigo 33, determina que as decisões administrativas
desafiadas por recursos administrativos têm seus efeitos suspensos.
Ora, o fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da decisão
contra a qual se insurge acaba por fulminar a glosa ora em debate. Isso porque,
ante a ausência de produção de efeitos da referida decisão, não há qualquer
dúvida que o crédito de estimativa remanesce em sua condição jurídica anterior,
qual seja, a de estimativa devidamente compensada e extinta sob condição
resolutória, nos termos do §2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a qual apenas
perderá tal condição quando alcançada por uma decisão definitiva capaz de
surtir efeitos e resolver as compensações realizadas.
[...]
Ou seja, com a apresentação das referidas manifestações de inconformidade,
suspende-se o efeito normativo dos despachos decisórios que não homologaram
as estimativas, e como referidas decisões não podem surtir efeitos jurídicos, a
situação remanesce como no momento anterior ao proferimento da decisão,
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

continuando as estimativas a gozar do status jurídico de compensações
devidamente extintas, quitadas.
[...]
Desta forma, é inevitável a conclusão da ilegalidade do despacho ora conferir
vigência ao efeito suspensivo que encontra-se crivado no Decreto 70.235/72.
[...]
Ante o exposto, resta cristalino que apenas na hipótese de superveniente decisão
administrativa definitiva, determinando a não homologação das estimativas
compensadas, é que referida decisão poderá surtir seus efeitos e resolver a
condição de extinção do débito compensado. Porém, tendo em vista que não
existem decisões administrativas definitivas denegando a compensação das
estimativas, não há que se falar em ausência de certeza e liquidez desta parcela
do Saldo Negativo, motivo pelo qual não pode remanescer a glosa de R$
3.902.357,01, constante nos PER/DCOMPs n° 34817.08072.170611.1.7.09-7581,
39083.31390.170611.1.7.09-0415,
26964.24919.170611.1.7.09-9066,
37583.08155.281010.1.3.09-7917,
2782.19033.301110.1.3.09-7289,
25932.61074.170611.1.7.09-2847 e 15897.06512.170611.1.7.09 -0704.
Conforme disposto no §6°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, o PER/DCOMP é
caracterizado como documento jurídico que constitui uma confissão de dívida,
ensejando a cobrança das compensações não homologadas, verbis:
"Lei n° 9.430/96
Art. 74(...)
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados."
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não homologados
podem ser cobrados de forma isolada, e, por conseqüência, não podem
influenciar negativamente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, in verbis:
"16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não
paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do Imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Data vênia, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com as
próprias normas da RFB (Solução de Consulta COSIT 18), bem como com a
remansosa jurisprudência dessa DRJ, como atestam as decisões abaixo
colacionadas:
[...]
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

Ora, admitir a subtração das estimativas por ventura não compensadas do Saldo
Negativo, conforme determina o despacho ora guerreado, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que a contribuinte será impedida de
receber seu Saldo Negativo e ao mesmo tempo será alvo de execução das
estimativas não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT n° 18 e
jurisprudência desta delegacia.
[...]
Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante uma possível decisão definitiva que não homologue as estimativas
compensadas) implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito
tributário, razão pela qual o despacho guerreado deve ser reformado in totum
para reconhecer a totalidade das Estimativas compensadas.
[...]
Percebe-se a prima facie que, caso sobrevenham decisões administrativas
definitivas no sentido da homologação das estimativas compensadas, tais
decisões implicarão necessariamente no reconhecimento integral do crédito de
Saldo Negativo pleiteado nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação
de prejudicialidade mantida entre este processo e todos aqueles acima elencados.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes
autos e os Processos Administrativos acima referidos, impõe-se o sobrestamento
deste feito até o julgamento definitivo daqueles processos, ou ao menos
determinando o julgamento em conjunto dos processos (artigo 265 CPC).
[...]
Ante todo o exposto, a peticionária requer que V.Sas. se dignem de prover
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo todas
as Estimativas que foram objeto de compensação e deferindo integralmente a
restituição pleiteada.
Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes
autos e as decisões a serem proferidas em todos os processos relacionados no
item 111.4, requer seja determinado o sobrestamento do presente até o
julgamento definitivo daqueles processos ou, ao menos, o julgamento conjunto de
todos eles.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2011
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente
caso, o qual trata apenas de pedido de restituição, sem declaração de
compensação vinculada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do Recurso Voluntário:
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em sessão de 16/10/2018, este colegiado, no entendimento da época, decidiu por
sobrestar o presente processo aguardando as decisões dos outros processos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720059/2013-30

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente versa, exclusivamente, sobre estimativas compensadas, declaradas em
Dcomp, e que integram o saldo negativo de CSLL.
Sem delongas, tal matéria está regulada atualmente pela Súmula CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF, e com vigência a partir de 16/08/2021, com o seguinte teor:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão:
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 798
DF CARF MF
Original